Tribunal: TJMT
Processo: 1001818-75.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001818-75.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA PAULA CLEMENTE FERRARI - CPF: 019.543.451-00 (RECORRENTE), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), ANA PAULA CLEMENTE NAVARRO - CPF: 268.938.998-31 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 15.519.361/0001-16 (RECORRIDO), JOAO PAULO CARNEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 121.234.057-44 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001818-75.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1001818-75.2023.8.11.0003

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito-Detran/MT.

Recorridos:

Maria Paula Clemente Ferrari e Departamento Estadual de Trânsito/SP.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS –
VENDA
DE VEÍCULO
-

AUSÊNCIA DE TRANSFÊRENCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO PARA O NOVO PROPRIETÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO

ÓRGÃO DE TRÂNSITO
-
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há justificativa para restrição registrada pelo órgão de trânsito em nome do antigo proprietário, depois da transferência da propriedade para a autora/recorrida. A ilicitude do registro é inequívoca, e a responsabilidade por tal ato ilícito deve ser reparada por parte dos órgãos que deram causa a situação (artigo 37, § 6º da CRFB/88). Não há como classificar o acontecido como mero aborrecimento, eis que a autora ficou impedida de transferir o veículo em seu nome por causa do gravame que não constava registrado quando da compra do bem, o que evidentemente causou-lhe transtornos e importunação acima da normalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001818-75.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1001818-75.2023.8.11.0003

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito-Detran/MT.

Recorridos:

Maria Paula Clemente Ferrari e Departamento Estadual de Trânsito/SP.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Departamento Estadual de Trânsito-Detran/MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada Com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada.

Origem:

1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Decisão – liminar
(Id.
198967291
): deferiu a tutela de urgência, determinando que o Detran-MT e o Detran/SP realizassem, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa do bloqueio administrativo, autorizando a transferência do veículo e expedição do Certificado de Registro de Licença de Veículo em nome da autora recorrida.

Sentença
(Id.
198967308
)
:
julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela antecipada, e condenou, solidariamente,
o Detran-MT e o Detran/SP ao pagamento a título de danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à autora, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), bem como a correção monetária, a partir do arbitramento conforme orientação da Súmula 362 do STJ
.

Recurso Cível Inominado de Departamento Estadual de Trânsito-Detran/MT.
(Id

198967309
): defendeu a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001818-75.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1001818-75.2023.8.11.0003

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito-Detran/MT.

Recorridos:

Maria Paula Clemente Ferrari e Departamento Estadual de Trânsito/SP.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95
e
do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT),
os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência proposta por
Maria Paula Clemente Ferrari em
face do Departamento Estadual de Trânsito-Detran/MT e
Departamento Estadual de Trânsito/SP.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora alega que adquiriu formalmente, em 11/11/2019, o veículo Fiat/Uno, ano 2009/2010, placa ENO 7537 de propriedade Paulino Clemente, que na época já era falecido e foi vendido pelos seus herdeiros, mediante autorização judicial.

Aduz que ao assumir a posse do veículo, iniciou o trâmite administrativo junto ao Detran, a fim de consolidar a efetiva transferência de titularidade do bem. No entanto, o Detran de Mato Grosso, sob a alegação da existência de uma restrição administrativa para transferência do veículo, indeferiu o pedido de transferência.

Por conseguinte, relata que o espólio do antigo proprietário requereu o desbloqueio administrativo da restrição, cujo pedido foi homologado pelo Detran/M, em 2020, com anuência de todos os herdeiros, conforme documento emitido pela Divisão de Registro e Licenciamento.

Entretanto, assevera que o Detran/SP mantém a restrição em questão com a recusa injustificada de desbloqueio.

Inicialmente
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam apresentada pelo recorrente, pois, revela-se, nos documentos apresentados que a restrição realizada pelo recorrente e mantida pelo Detran/SP no veículo adquirido pela autora foi indevida.

Outrossim, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, respondendo pelos danos causados por seus agentes a terceiros, independente de culpa.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a autora adquiriu o veículo legitimamente
mediante autorização judicial
, no entanto, não conseguiu efetivar a transferência do bem porque pendia restrição de um gravame, em nome do antigo proprietário (
Paulino Clemente
).

Constata-se, ainda, que mesmo após o Detran/MT ter homologado o desbloqueio administrativo, a restrição se
mantém pelo Órgão de Trânsito de São Paulo, com a recusa injustificada de desbloqueio.

Além disso, resta comprovado nos autos que a autora adimpliu os débitos relativos ao licenciamento do veículo (anos: 2020, 2021 e 2022), todavia, os referidos pagamentos se encontram pendentes de baixa.

Desse modo, conclui-se que os órgãos de trânsitos requeridos incorreram em erro ao realizar/manter o gravame em seu sistema, já que não informaram nenhum motivo ou qualquer apontamento que justifique a restrição.

Assim, a ilicitude da restrição anotada é inequívoca.

De igual modo, não há como classificar o acontecido como mero aborrecimento, eis que autora recorrida ficou impedida de transferir o veículo legitimamente adquirido por causa do gravame que não constava registrado quando da compra do bem, o que evidentemente causou-lhe transtornos e importunação acima da normalidade.

Destarte, restou caracterizada a falha na prestação do serviço dos órgãos de trânsito, que deverão ser responsabilizados pelos danos causados de forma objetiva, nos termos do artigo
37
,
§ 6º
da
CRFB/88
, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORAIS - DETRAN/MT – GRAVAME INCLUÍDO APÓS TRANSFERENCIA E EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1.Não há justificativa para restrição registrada pelo DETRAN/MT em nome do antigo proprietário, quase dez anos depois da transferência da propriedade para a requerente/apelada. 2.A ilicitude do registro é inequívoca, e a responsabilidade por tal ato ilícito deve ser reparada por parte do DETRAN/MT, que deu causa a situação (art. 37, § 6º da CRFB/88). 3.Não há como classificar o acontecido como mero aborrecimento, eis que a requerente/apelada ficou impedida de transferir o veículo legitimamente adquirido ao terceiro comprador por causa do gravame que não constava registrado quando da compra do bem, o que evidentemente causou-lhe transtornos e importunação acima da normalidade. 4.Sentença mantida.(TJ-MT - APL: 00007826620168110033 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/02/2020).”

“APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – NÃO REALIZADA – COBRANÇA DE IMPOSTOS E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – SÚMULA 585 STJ – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do STJ, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Precedentes e Súmula 585 do STJ. A inserção indevida do nome do ex-proprietário junto à dívida ativa, em razão do débito referente ao IPVA, que não é de sua responsabilidade, enseja a restituição do valor pago e o dano moral indenizável.(TJ-MT 10074296520188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022).”

Por fim,
no que tange ao
quantum
indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao juízo, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, em observância ao acima exposto e o acervo probatório, bem como atenta às peculiaridades do caso em apreço, tem-se que a condenação arbitrada na sentença de origem
se mostra adequada ao caso concreto e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido
, bem como garantir o viés pedagógico da medida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024